Tribunal: TJES
Processo: 5007074-53.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007074-53.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS AZEVEDO KIRMSE
RECORRIDO: BANCO AYMORÉ CFI S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado para apresentar Contrarrazões, o Recorrido se manteve inerte (id. 2839913).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUCAS AZEVEDO KIRMSE
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que quando o Recorrente adquiriu o veículo, este não tinha qualquer observação ou impedimento;
c)
que a falha na prestação de serviço da requerida;
d)
que houve descumprimento da Resolução nº 689/2017 do Contran;
e)
que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor no caso;
f)
que é devida a inversão do ônus da prova;
g)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
h)
que a sentença deve ser reformada, para julgar procedente os pedidos da exordial inicial.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

O cerne da presente lide prende-se apurar se houve falha na prestação dos serviços, por parte da recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

O
Juízo a quo
, julgou improcedentes os pedidos da exordial inicial, pois considerou que não houve prova nos autos que o veículo foi integralmente pago pela parte Recorrente.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da parte Recorrente não merece prosperar, eis que, a instituição bancária Requerida não é responsável pelo gravame registrado no veículo adquirido pela Recorrente.

Nesta senda, apesar de
comprovado que o Banco Ré lançou gravame no veículo do Recorrente, este o fez por conta do contrato de financiamento celebrado entre a parte Recorrente e pela revendedora, Realiza Veículos Ltda.

Destarte,
não há que se falar de responsabilidade do Banco Recorrido, mas da empresa que vendeu o veículo.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais postulado pela parte autora, tenho que são indevidos vez que afastada a responsabilidade da instituição bancária Recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
LUCAS AZEVEDO KIRMSE
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRAVAME REGISTRADO NO VEÍCULO DO AUTOR. JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.